Tribunal: TCU
Processo: 014.249/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1458/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 20/2021, promovido pela Universidade Federal de Alfenas (Unifal), com vistas à contratação de serviço especializado de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial de veículos da entidade; Considerando que a representante se insurge, em síntese, contra a alegada de existência de cláusulas no edital do certame que limitariam a participação de mais empresas concorrentes; Considerando que, em sede de exame sumário, parte das alegações da representante foi considerada improcedente e parte foi objeto de oitiva prévia da Unifal; Considerando que a Unifal corrigiu as irregularidades apontadas pela representante; Considerando que o pregão já foi realizado, que não houve indício de restrição indevida à competitividade, e que os serviços foram contratados com, aproximadamente, 8% de desconto em relação ao valor de referência; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 20; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 20) à Unifal e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.249/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Universidade Federal de Alfenas (Unifal) 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.